Tribunal: TJMT
Processo: 1000501-77.2025.8.11.0098
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000501-77.2025.8.11.0098
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LAURIANA REZENDE DA SILVA RIBEIRO - CPF: 031.494.611-03 (RECORRENTE), STELA FILSNER CAMARGOS SILVA - CPF: 150.779.596-33 (ADVOGADO), POLIANA ASSUNCAO FERREIRA - CPF: 012.391.916-93 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO - CNPJ: 03.238.904/0001-48 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PAGAMENTO INDEVIDO APÓS REMOÇÃO PARA SETOR SALUBRE. ERRO OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO. RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. TEMA 1009 DO STJ. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ OBJETIVA. DESCONTO PARCELADO EM FOLHA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por servidora pública municipal ocupante do cargo de Agente de Serviços Gerais contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, no qual se questionavam descontos em folha referentes à restituição de valores pagos indevidamente a título de adicional de insalubridade após remoção de ofício da Secretaria Municipal de Saúde para a Secretaria Municipal de Educação, ambiente considerado salubre, bem como se pleiteava indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (ii) estabelecer se é devida a restituição ao erário de valores pagos indevidamente a título de adicional de insalubridade em decorrência de erro operacional da Administração, à luz do Tema 1009 do STJ; e (iii) determinar se os descontos realizados sem processo administrativo prévio ensejam indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento antecipado da lide é legítimo quando a matéria é eminentemente de direito ou quando os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, nos termos do art. 355, I, do CPC, inexistindo cerceamento de defesa.

4.

A aferição da boa-fé objetiva do servidor, conforme o Tema 1009 do STJ, decorre da análise das circunstâncias objetivas do caso concreto, sendo prescindível a produção de prova oral quando os fatos relevantes já estão documentalmente comprovados.

5.

O pagamento do adicional de insalubridade após a remoção da servidora para setor salubre decorre de erro operacional da Administração, e não de equivocada interpretação da lei, hipótese que autoriza a restituição dos valores indevidamente pagos.

6.

A servidora, ciente da alteração do local e das condições de trabalho, tinha condições de perceber a indevida manutenção do adicional de insalubridade, cuja percepção está diretamente vinculada à exposição a agentes nocivos.

7.

Os descontos efetuados observaram o dever de autotutela da Administração, foram precedidos de notificação, realizados de forma parcelada e em percentual moderado, sem comprometer a subsistência da servidora.

8.

O desconto regular de valores pagos indevidamente não configura, por si só, dano moral indenizável, caracterizando mero dissabor, ausente violação à honra ou à dignidade da recorrente.

IV. DISPOSITIVO

5.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, e JULGO IMPROCEDENTE o pedido elencado na inicial e DECLARO EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Inicialmente deve ser observado que ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

O Reclamante, ora recorrente, alega que é servidora pública municipal ocupante do cargo de Agente de Serviços Gerais, questiona descontos realizados em seus vencimentos a título de ressarcimento de valores recebidos indevidamente como adicional de insalubridade após sua remoção para setor considerado salubre.

Aduz que foi removida de ofício da Secretaria Municipal de Saúde para a Secretaria Municipal de Educação em janeiro de 2025, por meio da Portaria nº 076/2025. Apesar da remoção para ambiente considerado salubre, a Administração Municipal, por erro operacional, continuou pagando o adicional de insalubridade entre fevereiro e maio de 2025, totalizando R$ 1.214,40.

Em junho de 2025, foi notificada para ressarcir ao erário os valores recebidos indevidamente, sendo informada que o desconto seria realizado de forma parcelada em 10 (dez) prestações mensais de R$ 121,44, correspondente a menos de 10% de sua remuneração bruta.

Nas razões recursais, sustenta a preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando que o juízo presumiu sua má-fé sem oportunizar a produção de provas. No mérito, argumenta que o ato administrativo de cobrança é nulo por ausência de prévio processo administrativo, pois os valores foram recebidos de boa-fé e possuem natureza alimentar, sendo irrepetíveis.

Informa que não tinha condições de perceber o erro da Administração, considerando seu cargo de baixa complexidade e o fato de continuar exercendo atividades similares, assim, faz jus à indenização por danos morais em razão dos descontos realizados sem o devido processo legal.

Em contrarrazões, o Município recorrido defende a manutenção da sentença, argumentando que a remoção da servidora foi legal e para ambiente comprovadamente salubre e que o pagamento indevido decorreu de erro operacional, não de interpretação de lei, a servidora tinha condições de perceber que não fazia mais jus ao adicional após a remoção, além disso, a notificação prévia e o parcelamento dos descontos observaram os limites legais, portanto, não há dano moral a ser indenizado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000501-77.2025.8.11.0098

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais/MT

Recorrente(s):

Lauriana Rezende da Silva Ribeiro

Recorrido(s):

Município de Porto Esperidião/MT

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 12/02/2026 (Plenário Virtual)

Colendos pares;

A questão central consiste em verificar se é devida a devolução dos valores recebidos a título de adicional de insalubridade após a remoção da servidora para setor considerado salubre, bem como se o procedimento adotado pela Administração Municipal foi regular.

É incontroverso que a recorrente foi removida de ofício para setor cujas atividades não são consideradas insalubres, circunstância devidamente comprovada por laudo técnico.

Não obstante, por erro operacional da Administração, o adicional de insalubridade continuou sendo pago por alguns meses, até que identificada a irregularidade, ocasião em que a servidora foi notificada para proceder à restituição dos valores, mediante descontos parcelados em folha de pagamento.

O pagamento indevido não decorreu de interpretação equivocada da legislação, mas sim de erro administrativo de natureza operacional, hipótese que atrai a aplicação do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1009, segundo o qual é cabível a restituição de valores pagos indevidamente a servidor público, salvo quando demonstrada boa-fé objetiva, notadamente quando não lhe era possível identificar a irregularidade do pagamento.

No caso concreto, a boa-fé objetiva não se evidencia. A recorrente, ciente de que passou a exercer suas atividades em ambiente manifestamente salubre, tinha condições de perceber a indevida continuidade do adicional de insalubridade, cuja natureza é diretamente vinculada às condições do local de trabalho.

Nesse sentido, eis entendimento do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

EMENTA MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – ANÁLISE COM O MÉRITO – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PUBLICADO ATO PARA CESSAR O PAGAMENTO COM EFEITOS RETROATIVOS - RESTITUIÇÃO DE VALORES - ERRO OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – SEGURANÇA DENEGADA.

Na publicação para cessar os efeitos do adicional de insalubridade não há determinação no sentido de proceder o desconto retroativo dos valores indevidamente pagos, motivo pelo qual correta a indicação do Secretário de Estado de Gestão, pois compete a ele a elaboração de folha de pagamento dos servidores.

A preliminar de inadequação da via eleita se mistura com o ponto nuclear do presente mandamus, que é a análise da existência do direito líquido e certo da Impetrante, razão pela qual não será examinada como preliminar, passando à sua análise juntamente com a matéria de fundo.

Quanto à possibilidade de devolução das parcelas salariais recebidas indevidamente pelo servidor, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.244.182/PB, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/1973, firmou entendimento no sentido de que, quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público.

Contudo, se o pagamento indevido não foi consequência de erro de interpretação legal, mas sim de erro operacional da Administração Pública, impõe-se a restituição ao erário dos valores recebidos indevidamente.

(N.U 1010392-72.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/07/2019, Publicado no DJE 05/07/2019)

Cabe acrescentar que não se verifica qualquer ilegalidade nos descontos efetuados, uma vez que foram precedidos de comunicação, realizados de forma parcelada e em percentual moderado, preservando-se a subsistência da servidora, caracterizando exercício regular do direito de autotutela da Administração.

Igualmente, não se verifica a ocorrência de dano moral indenizável. O desconto regular de valores pagos indevidamente, por si só, configura mero dissabor, não sendo apto a gerar abalo à honra ou à dignidade da recorrente, conforme orientação consolidada do STJ, razão pela qual deve ser mantida a sentença.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua exigibilidade em face ao disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026